Tribunal: TJDFT
Processo: 0732494-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0732494-70.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA, BRASUCO PRODUTOS CITRICOS LTDA, ANDRE SERWY, ALOYSIO SERWY EMBARGADO: JOAQUIM DE ARIMATHEA DUTRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA e OUTROS contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC/2015. Sustenta, em síntese, que efetuou e comprovou o pagamento do preparo no tempo e modo devido. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. DESPACHO. REGULARIZAÇÃO. ACLARATÓRIOS. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. (...) 2. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte para regularizar o preparo recursal, uma vez que tal ato não possui natureza decisória. Precedentes. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, deve a parte ser intimada para a sua realizado em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, sob pena de deserção. (...) (AgInt nos EDcl no RMS n. 67.687/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 18/3/2022.) Outrossim, consoante indicado no despacho de ID no 40071619, o comprovante de pagamento apresentado por ocasião da interposição do recurso especial não possui código da GRU, o que inviabiliza a aferição do efetivo pagamento, consoante jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 1.843.749/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 13/10/2022.). Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. Segue juízo de admissibilidade em decisão apartada. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007